Tribunal: TJSP
Processo: 1007696-47.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão, contradição e obscuridade inexistentes – Pretendido reexame da causa – Inadmissibilidade – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007696-47.2017.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
MARCELO
AUGUSTO
LOURENCINI,
são
embargados
ALEXANDRE WISSENBACH, FABIANO BARTHOLO DE ANDRADE,
FLAVIO HAYATO IKEDA, MAURO RUBENS PINEHIRO PEREIRA e CARLOS
JOSE RIBAS ITACARAMBI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007696-47.2017.8.26.0011/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração:
1007696-47.2017.8.26.0011/50000
Embargante: Marcelo Augusto Lourencini
Embargados: Alexandre Wissenbach e outros
Interessado: Festivo - Organização de Eventos
Limitada-EPP e outro
Voto 16.523-ED
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissão, contradição
e obscuridade inexistentes Pretendido reexame da causa
Inadmissibilidade Rejeição.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que negou provimento à
apelações interpostas pelo embargante e por
Wyllian Pereira de Oliveira, mantida sentença
decretatória da procedência parcial de ação
indenizatória e da improcedência de reconvenção
(fls. 716/729).
O embargante sustenta que o acórdão
proferido contém vícios, argumentando que foi
obscuro ao não considerar que as alegações de
fls. 644/647 e a mídia de fls. 658 somente foram
produzidas após a prolação da sentença. Alega
que
não
seria
possível
alegar
a
questão
levantada em contestação, tendo em vista que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007696-47.2017.8.26.0011/50000 -Voto no
3
apenas em audiência realizada nos autos do
Processo 1006209-71.2019.8.26.0011, o locador
confessou não ter renovado o contrato de locação
da sede da empresa porque não aceitou a garantia
ofertada. Alega que “deixou de alegar a falta da
renovação
do contrato de locação do imóvel onde
está localizada
a sede da empresa, prevista na
cláusula 5, do Instrumento
de cessão de fls.
25/28, porque simplesmente
o fato não existia ”
(fls. 01/12).
É o relatório.
Não
há
omissão,
contradição
ou
obscuridade a serem sanadas.
No acórdão proferido, foi salientado
que a questão suscitada em recurso não foi
levantada
em
contestação,
não
admitindo
apreciação por esta instância revisora.
Repete-se que:
“Uma nova alegação foi formulada nas
razões recursais, no sentido de que o
contrato de locação não foi renovado por
motivos alheios à vontade da parte ré,
devendo ser reconhecida a pura e simples
extinção
do
contrato,
repetidamente
invocada sua Cláusula 5a, afirmado o
implemento de condição resolutiva.
Dita questão, no entanto, não foi
suscitada em contestação e, agora, não é
cabível sua apreciação por essa instância
revisora.
Conforme o disposto nos artigos 336
e 342 do CPC de 2015 (correspondente ao
artigo 300 e 303 do CPC de 1973), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007696-47.2017.8.26.0011/50000 -Voto no
4
oferecimento da contestação produz, como
efeito primordial, a preclusão das razões
de defesa não alegadas, salvo quando
relativas
a
direito
superviniente,
sujeitas a conhecimento “ex officio” ou
admitidas a qualquer tempo por expressa
disposição de lei. O momento fatal para
arguir questões de fato relativas a
matéria disponível é o da contestação e
sua
ultrapassagem
inviabiliza
seja
apreciada a alegação feita (José Carlos
Barbosa Moreira, O Novo Processo Civil
Brasileiro, 25a ed, Forense, Rio de
Janeiro, 2007, p.40; Hamid Charaf Bdine
Júnior, Comentários ao Código de Processo
Civil
Perspectivas da Magistratura,
Coord.
Silas
Silva
Santos,
Fernando
Antonio Maia da Cunha, Milton Paulo de
Carvalho Filho e Antonio Rigolin, RT, São
Paulo, 2018, pp.404-5).
A
inovação
recursal
é
vedada,
estabelecida, como regra, a concentração
das
alegações
defensivas,
a
serem
deduzidas num único momento processual,
pois não se poderia admitir fossem, no
curso do processo, aos poucos, surgindo
novas
questões
em
busca
de
solução
sequencial, num sem fim destinado a
tumultuar os feitos e eternizar a solução
das demandas.”
Além disso, na declaração de voto convergente proferida pelo 3o Juiz,
Desembargador Cesar Ciampolini, foi reiterada,
também,
a
impossibilidade
de
examinar,
no
julgamento da presente apelação, a questão da
não renovação da locação.
Repete-se:
“O fato novo há de ter pertinência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007696-47.2017.8.26.0011/50000 -Voto no
5
com
as
alegações
da
inicial
ou
da
contestação, à vista das quais a ação é
julgada, como bem demonstra o relator. É
a partir desses relevantes eventos que se
forma a litiscontestatio; estabilizada a
relação jurídico processual, não se pode
inovar, ainda que com base em fato novo”.
O embargante, de maneira imprópria,
veicula
seu
inconformismo
e
propõe
uma
reapreciação da causa, que não tem o menor
cabimento, tendo sido analisado, com a devida
profundade,
o
conteúdo
da
matéria
fática
proposta em conjugação com as regras processuais
vigentes, dando-se solução correta aos apelos
interpostos.
As provas foram apreciadas; os fatos
foram avaliados; um veredicto foi pronunciado
com a correta aplicação da lei.
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.

Fortes Barbosa
Relator